Tribunal: TJBA
Processo: 8038030-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038030-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILENE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO ROCHA SANTOS

AGRAVADO: PATRICIA PEDREIRA LEAL

Advogado(s)
:
MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO JUDICIAL QUE CONCRETIZA COMANDO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marilene Alves da Silva contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 8074971-25.2025.8.05.0001, em trâmite na 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que, em sede de tutela provisória, deferiu liminar de reintegração de posse em favor da embargante Patrícia Pedreira Leal, com autorização de uso de força policial e arrombamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre os processos mencionados; (ii) determinar se a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse nos embargos de terceiro extrapolou os limites da decisão proferida no agravo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de litispendência deve ser rejeitada, pois, apesar da identidade entre as partes, os processos possuem causas de pedir e pedidos distintos, não se verificando identidade que autorize o reconhecimento da duplicidade processual, nos termos do art. 337, IV, do CPC.

A decisão agravada não extrapola os limites do que foi decidido no Agravo de Instrumento n.º 8020302-25.2025.8.05.0000, que suspendeu os efeitos da imissão de posse concedida à agravante, restabelecendo, por consequência, a posse exercida anteriormente pela agravada.

O juízo de origem atuou dentro da legalidade ao deferir a reintegração de posse liminar, diante da reocupação indevida do imóvel e da caracterização do esbulho, concretizando os efeitos da decisão deste Tribunal, e não a contrariando.

Não se identificam vícios ou ilegalidades na decisão combatida, tampouco risco de irreversibilidade, estando a tutela limitada à preservação da situação possessória até o julgamento definitivo da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de processos distintos, com pedidos e causas de pedir próprios, afasta a alegação de litispendência.

A suspensão dos efeitos de decisão concessiva de imissão de posse implica o restabelecimento da posse anterior.

A concessão de tutela liminar de reintegração de posse, diante de reocupação indevida e esbulho, concretiza o comando judicial anterior, não o extrapola.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8038030-79.2025.8.05.0000 em que figura como Agravante Marilene Alves da Silva e Agravado Patrícia Pedreira Leal.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.